Tribunal: CARF
Processo: 15940.720101/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720101/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.999 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
CAPEZIO DO BRASIL CONFECÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NULIDADE.
COMPETÊNCIA
DA
RECEITA
FEDERAL
PARA
FISCALIZAR CONTRIBUIÇÕES.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atividades relativas à
tributação,
fiscalização,
arrecadação,
cobrança
e
recolhimento
das
contribuições sociais, tanto as previdenciárias quanto aquelas destinadas às
outras entidades ou fundos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa, quando presentes
nos autos todos os elementos necessários à perfeita compreensão das razões de
fato e de direito que fundamentaram o lançamento de ofício.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração é objetiva, independe da culpa ou da intenção
do agente para que surja a imposição do auto de infração. Conforme disposto
no art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, a não ser que haja disposição em contrário. No
caso, não há hipótese legal para relevação da multa punitiva regularmente
constituída.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720101/2013-81
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.999 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720101/2013-81

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “deixar a empresa, o segurado da previdência social, o
serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o
comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira” (Fundamento Legal 38).

De acordo com o relatório fiscal:
2) Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 08.1.05.00- 2013-
0099—1, a ação fiscal teve início em 08/04/2013 com a lavratura do Termo de Início de
Procedimento Fiscal — TIPF, sendo o termo encaminhado ao contribuinte por via
postal, com aviso de recebimento em 08/02/2013.
3) Foram emitidos os Termos de Intimação Fiscal no 1, de 29/05/2013 e recebido pela
empresa em 03/06/2013, com aviso de recebimento postal e, com prazo de 20 dias
(úteis), e ainda o TIF no3, de 01/07/2013 e recebido pela empresa em 03/07/013 e TIF
no4, de 12/07/2013 e recebido pela empresa em 18/07/013, com aviso de recebimento
postal, para apresentação de Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira e bancária, podendo ser dispensado no caso de possuir Razão
e Diários, devidamente escriturados.
4) A empresa apresentou justificativa pela não apresentação do livro solicitado, datada
de 22/07/2013, no prazo estipulado pelo TIF n.o4, justificando as suas dificuldades,
dentre elas a morte do contador (porém não informou a data do óbito e nem seu nome)
e, em outra informação da empresa, referente ao TIPF inicial, nomeou o Sr. Rigoleto
Emilio Gonzales Toto, CRC ISP107910/O-4, como seu contador do período de 01/2009
a 12/2011.
No período abrangido pela fiscalização, ou seja, de 01/2009 a 12/2011, a empresa foi
excluída do Simples Nacional por Ato Administrativo, praticado pelo ente federativo
Estadual Paulista, na data de 01/01/2008, com data efeito a partir de 01/01/2008,
consoante processo administrativo 13712-248704/2011, tipo de evento: alteração no
final do período por Exclusão de Ofício — Falta de escrituração do Livro-Caixa ou não
identificação da movimentação financeira- Impedindo nova opção por 3 anos,
constando a observação: contribuinte notificado em 23/02/2011 e não apresentou
defesa.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.999 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720101/2013-81

(...)
8) Considerando que a empresa sujeita-se às obrigações tributárias e previdenciárias
instituídas e normatizadas pela Receita Federal do Brasil, devendo submeter- se às
determinações da Lei n. 8212/91, e alterações posteriores, como os dispositivos do
Regulamento da Previdência Social, apesar de intimada (TIF n.o3 e TIF n.o4), deixou de
exibir o Livro Caixa ( podendo ser dispensado no caso de possuir livro Razão e Diários,
devidamente escriturados), referente aos exercícios de 2009 a 2011, o qual deveria ser
escriturado no lapso temporal, nos anos de 2009, 2010 e 2011. Foi lavrado este Auto de
Infração
-
Código
de
Fundamentação
Legal
38,
processo
Comprot
n.o
15940.720.101/2013- 81, caracterizando também, em tese, a “sonegação”.

Ciência da autuação em 30/07/2013.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 Somente o INSS teria competência para a fiscalização;
 O auto de infração não descreve a infração com clareza e os dispositivos
legais infringidos;
 Os documentos solicitados pelo Fisco sempre ficaram na posse do
contador;
 Não houve possibilidade de entrega da documentação, por conta de
falecimento do contador;
 A multa é confiscatória;
 A multa deve ser relevada;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA PARA FIGURAR NO PÓLO
ATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais, tanto as
previdenciárias quanto aquelas destinadas às outras entidades ou fundos.
Inexiste cerceamento ao exercício da defesa quando todas as peças processuais são
suficientes para delimitar a matéria tributável, identificar o sujeito passivo, a ocorrência
do fato gerador e a imputação da multa, abrindo-se regular prazo para impugnação.
É na impugnação aos lançamentos fiscais dentro dos prazos regulamentares que se
exerce o direito ao contraditório e à ampla defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE LIVRO
CONTÁBIL. DESCUMPRIMENTO
Constitui infração à legislação previdenciária o contribuinte deixar de exibir qualquer
livro ou documento a que esteja obrigado desde que formalmente intimado para tanto.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. NATUREZA OBJETIVA. INTENÇÃO
DO AGENTE. RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADES.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.999 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720101/2013-81

A responsabilidade por infrações da legislação tributária é de natureza objetiva e, por
isso, independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Não há hipótese legal para relevar ou mitigar multa moratória ou punitiva regularmente
constituída.

Ciência do acórdão de primeira instância em 05/05/2014, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 04/06/2014, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
6
Comprovante de ciência do lançamento
60
Impugnação
63
Acórdão DRJ
87
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
98
Recurso Voluntário
100

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Competência da Receita Federal
A recorrente alega que somente o INSS teria competência para fiscalizar e cobrar
as contribuições sociais previdenciárias.
Todavia, à época do procedimento fiscal já estava em vigor a Lei 11.457/2007
prevendo dando tais competências à Receita Federal do Brasil:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.999 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720101/2013-81

cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.

Nulidade – Direito de defesa
A recorrente sustenta que estão ausentes os requisitos de validade do auto de
infração, porém se verifica que são apenas citados os incisos do art. 10 do Decreto 70.235/1972,
sem especificação sobre qual seria a irregularidade encontrada.
Desse modo, resta constatar que, como já observado pelo julgador a quo
Todas as peças processuais são mais que satisfatórias no sentido de informar-lhe a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária correspondente, a determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a determinação da sujeição
passiva e a aplicação das penalidades cabíveis.
Compõe o presente Auto-de-Infração pelo descumprimento de obrigação acessório
elementos mais que suficientes para o exercício da competente defesa (...)

Descumprimento da obrigação acessória – Inexistência de dolo - Relevação
Em relação ao descumprimento da obrigação acessória, relativo à não
apresentação do livro caixa ou dos livros diário/razão, a recorrente informa que os documentos
ficaram na posse do contador, mas que este havia falecido.
Todavia, tal ocorrência não afasta a responsabilidade da recorrente, ainda mais
considerando que o falecimento se deu em 2011 e a intimação para apresentação do livro foi
feita em 2013, portanto em tempo hábil para a empresa reaver a documentação ou refazê-la.
Considerando ainda a falta de amparo legal para relevação da multa quando da
época da autuação, incabível o cancelamento da penalidade, vez que sua aplicação independe de
ter havido ou não dolo, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Multa – Confisco
A recorrente entende que o valor da multa configura confisco, ofendendo o
princípio da capacidade contributiva.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar seu lançamento de ofício, nos valores previstos na legislação em vigor.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Súmula CARF no2, com o
seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.999 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720101/2013-81

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar as preliminares de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital